Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-21.2022.8.11.0009
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002049-21.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER - CNPJ: 32.946.055/0001-85 (APELANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), JOSE MARIA CARDOSO FILHO - CPF: 459.042.351-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), JOSE MARIA CARDOSO FILHO - CPF: 459.042.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE NA TABELA DE SERVIDORES PÚBLICOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – TEMA 624 DO STF - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 DO STF - REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLÍDER
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Reposição de Perdas de Vencimento e Incorporação n° 1002049-21.2022.8.11.0009, proposta em face do
MUNICÍPIO DE COLÍDER,
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,

com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o Município concedeu recomposição aos servidores públicos, após aprovarem o projeto de Lei nº 3.202/2022, atribuindo o RGA para algumas categorias de servidores municipais, deixando de contemplar alguns cargos sem qualquer explicação ou justificativa, o que contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Salienta que, em sede de defesa o apelado alega através da Lei nº 3.276/2023 que concedeu o RGA aos servidores não incluídos na lei anterior (Lei nº 3.202/2022), motivo pelo qual ocasionaria na ausência do interesse de agir do apelante.

Posteriormente, o apelante ressalta que a lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais é inconstitucional, por ofensa ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 29, VI da Constituição Federal. Requer, então, o reajuste no valor de 31,71% (trinta e um vírgula setenta e um pontos percentuais), aos demais servidores não contemplados nas leis anteriores, conforme art. 3º, e §1º de ambas as Leis, descontando-se o percentual de 16,09% concedidos pela Lei Municipal nº 3.276/2023.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, nos termos acima alinhados, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com a fixação da sucumbência aplicável.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso, a fim de confirmar a r. sentença. (ID. 206036056)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público na lide (ID. 208717671).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o apelante insurge contra a r. sentença, requerendo que em cumprimento ao princípio da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade, seja concedido o reajuste/RGA aos servidores da relação anexa sob ID. 206036020, no mesmo valor deferido aos demais servidores e agentes políticos do Município de Colíder, retroativo e devidamente corrigido desde a data de concessão aos demais servidores e agentes políticos. (ID. 206036053)

A revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[
...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, sob o fundamento de que não compete ao Pode Judiciário conceder, ainda que como forma de indenização, a diferença remuneratória advinda da omissão do Ente Municipal, violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF, a qual dispõe o seguinte:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Referida matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo STF – Tema 864 – restando fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
".

(RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois, depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: a prévia dotação orçamentária e a autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Em consonância com o tema, a garantia constitucional está prevista, também, no art. 9º, inc. X, da Lei Orgânica Municipal (ID. 206036047), que dispõe o seguinte:

“art. 9º - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e também o seguinte:

[...]

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data;”

Além disso, o artigo 33,
caput
, da Lei de Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos nº 2.876/2016 (ID. 206036046), estabelece o índice de correção. Veja-se:

“Art. 33: O Sistema de Remuneração dos Servidores do Município de Colíder, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral anual, que será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio da incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, conforme art. 50 do Regime Jurídico dos servidores do Município.”

Vale ressaltar ainda, que, junto ao ID. 206036045 encontra-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 3.137/2020, entretanto, verifica-se ausência da Lei Orçamentária Anual, imprescindível para a concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Assim sendo, embora o Município de Colíder tenha editado a Lei Orgânica que trata do tema, bem como elaborado a Lei

de Diretrizes Orçamentárias, não há dotação na Lei Orçamentária Anual para efetivar o pedido de reajuste do apelante.

Desse modo, vale enfatizar que o Poder Judiciário não pode determinar a aplicação de tal direito, sob hipótese de ferir o princípio da separação dos poderes.

Nesse passo, nota-se o julgado da Suprema Corte, com repercussão geral reconhecida, mediante o Tema 624, o qual realça a limitação do Judiciário nessa seara, confira:

“Tema 624 – O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos,
tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
” (RE n. 843112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020 – negritei).

Dessa forma, é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 37
–
TEMAS 19 E 624 DO STF – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo ESTADUAL no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do art. 37, inc. X, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC n. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. INTELIGÊNCIA DO TEMA 19 DO STF.

4. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. INTELIGÊNCIA DO TEMA 624 DO STF.

5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.”
(N.U 0106858-29.2010.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, ainda que se trate de discussão acerca de Revisão Geral Anual (RGA), não cabe ao Judiciário a equiparação do valor pago a outros servidores ou categorias, a título de isonomia, além disso, verifica-se a ausência da Lei Orçamentária Anual.

Logo, o desprovimento ao apelo é medida que se impõe.

Por fim, no tocante ao afastamento da condenação do apelante ao pagamento de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, tem-se que, de fato, a gratuidade de justiça foi deferida em sede liminar (ID. 206036026).

Contudo, o beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIÚVA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MORTE NO LOCAL DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DÚVIDA QUANTO À NATUREZA DA MORTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

No caso em apreço, não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar a relação entre o falecimento do servidor e a atuação omissiva ou comissiva da Administração. A despeito da imprecisão quanto à determinação da causa mortis, há maior robustez probatória quanto ao reconhecimento de morte natural, incapaz, portanto, de ensejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

Por essa razão, mantém-se a sentença em todos seus termos.

Condena-se a apelante ao pagamento de honorários advocatícios a favor do apelado, no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se, no entanto, sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, com respeito ao disposto no art. 98, § 3º.

Recurso desprovido.”
(N.U 0010960-46.1999.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Com essas considerações, não há dúvidas, portanto, que a r. sentença não comporta reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, nos termos em que proferida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLÍDER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024